Tribunal: TJMT
Processo: 1018488-71.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RAI. No 1018488-71.2021.8.11.0000
AGRAVANTES: JOSE ARMANDO ARGENTA e OUTROS
AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA
Vistos etc.
Diante da escassez de documentos no recurso em tela, analisei o feito principal na origem, denominado Execução de Título Extrajudicial, cuja numeração é 0025228-33.2017.811.0055 tendo como partes BANCO DA AMÂZÔNIA S/A (exequente) e PIRACANJUBA PARTICIPACOES LTDA e OUTROS (executados). Contudo, constou erroneamente na primeira folha de movimentação do presente recurso como feito principal a numeração 0020738-31.2018.811.0055. Ocorre que tal numeração refere a Execução entre BANCO DO BRASIL S/A (exequente) e ALINE DEON (executada), objeto de outro recurso distribuído em conjunto com este (RAI no 1018624-68.2021.8.11.0000).
De igual sorte, da análise do feito principal (no 0025228-33.2017.811.0055), verifiquei a juntada de decisão referente ao Recurso de Agravo de Instrumento no 1010304-63.2020.8.11.0000, este distribuído à Primeira Câmara de Direito Privado antes do presente recurso, sob a relatoria do eminente Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, e que guarda relação com os autos acima explicitados.
Assim, em observância ao disposto no art. 80, §§ 1o e 2o, do RITJMT e art. 930, parágrafo único, do CPC/15, bem como em face ao decidido pelo Tribunal Pleno nos Diversos no 17/2016 (Processo 0056932-69.2016.8.11.0000), determino a redistribuição deste Recurso de Agravo de Instrumento para o nobre Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de outubro de 2021.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora